Tribunal: TJDFT
Processo: 0713860-28.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713860-28.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: B. T. D. N., BRADESCO SAUDE S/A REPRESENTANTE LEGAL: PLINIO KASSIO DE NOVAIS APELADO: BRADESCO SAUDE S/A, B. T. D. N. D E S P A C H O Diante da existência da manifestação do Parquet durante o trâmite processual em primeira instância, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça, para atuação na condição de fiscal da ordem jurídica, em obediência ao art. 87, V, do RITJDFT. Após, tornem os autos conclusos para análise. Brasília, 6 de maio de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator